Tribunal: TJDFT
Processo: 0745653-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAGUAUTO- TAGUATINGA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, em face à decisão que atribuiu ao recorrente o ônus de adiantar os honorários de perito em liquidação de sentença. Após o indeferimento da liminar por esta relatoria, o agravado manifestou-se nestes autos e asseverou que o suplicante efetuou o pagamento dos honorários periciais na origem (ID 21564713). Tendo o pleito recursal se limitado à discussão acerca da remuneração do expert, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca da perda de objeto deste recurso. Intime-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006